Tribunal: TJDFT
Processo: 0700889-86.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. NÃO CABIMENTO. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FEITO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES PELA APELADA. PRETENSÃO RESISTIDA. CABIMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS DE OFÍCIO.
1. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, são cabíveis quando houver no acórdão contradição, omissão, obscuridade ou erro material a ser sanado, cabendo, excepcionalmente, a alteração do julgado.
2. Todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram devidamente examinadas e abordadas de forma clara e concatenada, não havendo qualquer vício a ser sanado. 2.1. Os embargos de declaração não são a via adequada para instaurar nova discussão acerca da causa.
3. As alegações da Embargante estão dissociadas do trâmite dos autos, uma vez que argumenta que a Lei dos Juizados Especiais afasta a aplicação da Lei 6.830/1980 e do CPC, devendo o Embargado arcar com custas e honorários advocatícios por ter sido vencido. 3.1. Ocorre que este feito não tramitou nos Juizados Especiais, tampouco nas Turmas Recursais, sendo proveniente da 5a vara da Fazenda Pública, que acertadamente não impôs custas ao Distrito Federal por isenção legal.
4. Apesar de não verificados os vícios que dão azo aos embargos de declaração, os honorários de sucumbência são matéria de ordem pública, podendo ser conhecida inclusive de ofício pelo magistrado. 4.1. O feito foi extinto sem resolução de mérito antes da citação da Apelada; todavia, após a apelação, a Apelada foi citada e apresentou contrarrazões, razão pela qual, diante do não provimento do recurso do Distrito Federal, devem ser arbitrados honorários de sucumbência.
5. As contrarrazões aos embargos não são a via adequada para o Embargado postular a reforma do julgado. 5.1. Ademais, o Distrito Federal não demonstrou os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, não sendo cabível a pretensão de reforma do julgado nem por meio de embargos de declaração nem por meio de contrarrazões a este recurso.
6. Embargos declaratórios conhecidos e não providos. Honorários de sucumbência fixados de ofício em 10% sobre o proveito econômico da Apelada, nos termos do art. 85, §3o, I, do CPC.